Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701016-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA DA SILVA ROMAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar em parte a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para assegurar a internação da Recorrente em leito de hospital para adequada assistência a sua saúde. Verifico que na origem consta a triste informação de que a paciente, ora agravante, veio a óbito no dia 05.07.2022 (ID 131383557). Por cuidar o recurso de providência necessária ao tratamento pessoal da Recorrente, resta prejudicado o presente agravo pela perda superveniente de seu objeto. Determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.